Tribunal: TJMT
Processo: 1079121-06.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079121-06.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADILSON VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.803.821-19 (RECORRIDO), JOSE ALDENISIO DO NASCIMENTO MELO JUNIOR - CPF: 036.073.401-45 (ADVOGADO), LEUCILENE BORGES GOMES MELO - CPF: 053.143.041-39 (ADVOGADO), RONALDO AUGUSTO IZIDRE LINS - CPF: 057.336.481-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº:
1079121-06.2025.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTES:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ E ÁGUAS CUIABÁ S.A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO.

RECORRIDOS:
ADILSON VIEIRA DOS SANTOS E RONALDO AUGUSTO IZIDRE LINS.

RELATOR
: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
28/05/2026 (VÍDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESLOCAMENTO DE TAMPA DE BUEIRO EM VIA PÚBLICA. DANOS MATERIAIS EM VEÍCULO. PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito causado pelo deslocamento abrupto de tampa de bueiro em via pública, condenando solidariamente o Município e concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos materiais.

Os recorrentes sustentam nulidade processual, ilegitimidade passiva, ausência de comprovação do nexo causal, culpa exclusiva ou concorrente da vítima e insuficiência probatória quanto aos danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual por ausência de intimação do advogado constituído para apresentação de contestação; (ii) estabelecer se a concessionária possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do acidente; (iii) determinar se os demandados respondem pelos danos materiais causados por deslocamento de tampa de bueiro em via pública; e (iv) verificar a suficiência das provas produzidas para comprovação dos prejuízos indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e apresentam argumentos suficientes para demonstrar a irresignação da parte recorrente.

A ausência de intimação em nome de advogado ainda não habilitado nos autos não configura nulidade processual, especialmente quando a pessoa jurídica foi regularmente citada por meio eletrônico e permaneceu inerte após a constituição de patrono.

A alegação de nulidade processual depende da demonstração concreta de prejuízo, não bastando mera insurgência formulada apenas após a prolação de sentença desfavorável.

A ilegitimidade passiva exige prova inequívoca de ausência de relação jurídica com o objeto litigioso, não podendo ser reconhecida com base em alegações unilaterais desacompanhadas de prova técnica idônea.

O Município possui dever permanente de fiscalização e manutenção das vias públicas em condições seguras de trafegabilidade, independentemente de prévia notificação do cidadão acerca de defeitos na infraestrutura urbana.

A existência de bueiro em estado precário, sem sinalização adequada, evidencia falha na prestação do serviço público e caracteriza responsabilidade civil dos demandados pelos danos causados aos usuários da via pública.

O deslocamento abrupto de tampa de bueiro constitui evento imprevisível para o condutor que trafega regularmente, afastando a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima fundada em suposta inobservância da distância de segurança.

O boletim de ocorrência, fotografias, vídeos e orçamentos apresentados formam conjunto probatório suficiente para demonstrar a ocorrência do dano e sua extensão, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da simplicidade e informalidade.

A adoção do menor orçamento apresentado, acrescido das despesas emergenciais comprovadas, observa os princípios da proporcionalidade e da reparação integral, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação em nome de advogado não habilitado nos autos não gera nulidade processual quando a parte foi regularmente citada e não demonstra prejuízo concreto. 2. A ilegitimidade passiva não se reconhece com fundamento em alegação unilateral desacompanhada de prova técnica conclusiva. 3. O ente público e a concessionária respondem pelos danos decorrentes da precariedade de infraestrutura urbana sob sua responsabilidade. 4. O deslocamento abrupto de tampa de bueiro em via pública configura falha na prestação do serviço público e afasta a culpa exclusiva da vítima. 5. O conjunto probatório composto por boletim de ocorrência, imagens e orçamentos é apto à comprovação dos danos materiais nos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1º, e 278; CTB, art. 29, II; Lei nº 9.099/1995, art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: não há.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 359906387), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os demandados, solidariamente, ao pagamento de R$ 13.497,19 (treze mil, quatrocentos e noventa e sete reais e dezenove centavos), a título de danos materiais, sendo R$ 308,00 (trezentos e oito reais), referentes a reparos emergenciais e R$ 13.189,19 (treze mil, cento e oitenta e nove reais e dezenove centavos), correspondentes ao menor orçamento apresentado para o conserto do veículo. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

A demanda originou-se de acidente ocorrido em 21/08/2025, na Avenida Miguel Sutil, em Cuiabá/MT, quando o primeiro autor conduzia o veículo VW/GOL 1.0L (Placa QCT-2673), de propriedade do segundo reclamante, e a tampa de um bueiro se deslocou abruptamente, atingindo a parte frontal do automóvel e causando danos materiais de grande monta.

Notificados extrajudicialmente, os demandados não adotaram qualquer providência, o que motivou o ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta, em síntese, que: a) a responsabilidade por omissão estatal é subjetiva, exigindo comprovação de culpa administrativa; b) o boletim de ocorrência é documento unilateral, insuficiente para comprovar o nexo causal; c) a dinâmica do acidente sugere culpa exclusiva ou concorrente do condutor, por inobservância da distância de segurança; e d) não há prova de notificação prévia do Município acerca do defeito no bueiro.

Por sua vez, a concessionária Águas Cuiabá S.A. alega, preliminarmente, a nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão de suposta ausência de intimação do advogado constituído para apresentação de contestação e sua ilegitimidade passiva, pois o bueiro envolvido no acidente pertenceria ao sistema de drenagem pluvial, de responsabilidade exclusiva do município de Cuiabá. No mérito, sustenta a ausência de prova dos danos materiais, por serem os orçamentos documentos apócrifos.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs 359906396 e 359906399), pugnando pela manutenção integral da sentença, sustentando a suficiência do conjunto probatório, a responsabilidade objetiva dos réus e a regularidade de todos os atos processuais.

Arguiram, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade quanto ao recurso interposto pela concessionária.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Não se configura ofensa ao princípio da dialeticidade se as razões do recurso abordam suficientemente os aspectos nos quais se pretende a reforma da sentença, com a apresentação dos fundamentos fático-jurídicos que sustentam a irresignação.

No caso, a Águas Cuiabá S.A., ainda que de forma sintética, impugnou os fundamentos da sentença ao arguir nulidade processual, ilegitimidade passiva e ausência de prova dos danos. Há, portanto, o mínimo de impugnação exigido para o conhecimento do recurso. Rejeito a preliminar.

Por sua vez, a recorrente Águas Cuiabá S.A. alega que a decisão que cancelou a audiência de conciliação e determinou a apresentação de contestação (ID 359906377, de 17/11/2025) não foi publicada em nome do advogado constituído, o que teria inviabilizado o exercício do contraditório.

A alegação
não
prospera, por três razões objetivas.

Primeira
: A decisão foi proferida em 17/11/2025, ao passo que o patrono da recorrente somente se habilitou nos autos em 24/11/2025. À época da abertura do prazo, não havia advogado constituído nos autos, sendo inviável exigir intimação em nome de quem ainda não integrava a relação processual.

Segunda
: A Águas Cuiabá S.A. é pessoa jurídica de grande porte, cadastrada no sistema PJe, e foi regularmente citada por meio eletrônico, modalidade plenamente válida nos termos do art. 246, §1º, do CPC e das normativas do CNJ sobre processo eletrônico. A citação eletrônica de pessoa jurídica cadastrada no sistema dispensa qualquer outra formalidade.

Terceira
: Após a habilitação do patrono em 24/11/2025, a recorrente permaneceu absolutamente inerte, sem suscitar qualquer irregularidade na primeira oportunidade de manifestação, como exige o art. 278 do CPC.

A arguição de nulidade somente veio à tona após a prolação de sentença desfavorável, o que configura preclusão temporal e revela o caráter estratégico da alegação.

Não há nulidade sem prejuízo demonstrado, e a recorrente não indicou qual argumento defensivo relevante deixou de ser apresentado.
Rejeito, portanto, a preliminar
.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, observa-se que a concessionária sustenta que o bueiro envolvido no acidente pertence ao sistema de drenagem pluvial urbana, de responsabilidade exclusiva do município de Cuiabá, e que não possui rede de esgoto no local do sinistro, o que afastaria o nexo causal com suas atividades.

A preliminar também
não
merece acolhimento.

A ilegitimidade passiva pressupõe a demonstração inequívoca de que o réu não guarda qualquer relação jurídica com o objeto da demanda.

No caso, a Águas Cuiabá S.A. não produziu prova suficiente e conclusiva de que o bueiro em questão não integra sua infraestrutura operacional.

O mapa apresentado em sede recursal, elaborado unilateralmente pela própria recorrente, não tem força probatória suficiente para afastar, de forma definitiva, sua responsabilidade sobre o equipamento que causou o dano.

Registre-se, ademais, que a própria concessionária, quando notificada extrajudicialmente pelos autores logo após o acidente, não negou a titularidade do bueiro de forma expressa e documentada — limitou-se a indicar a Secretaria Municipal de Obras como responsável, sem apresentar qualquer laudo técnico ou documento oficial que comprovasse a natureza pluvial do equipamento e sua exclusiva responsabilidade municipal.

Nos Juizados Especiais, onde vigora o princípio da simplicidade e da busca pela solução efetiva do conflito, não se pode acolher preliminar de ilegitimidade passiva fundada em alegação unilateral desacompanhada de prova técnica idônea. O ônus de demonstrar a ausência de responsabilidade era da recorrente, e dele não se desincumbiu.

Rejeito a preliminar.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em saber se os reclamados são responsáveis pelos danos materiais causados ao veículo dos autores em razão do deslocamento abrupto de tampa de bueiro em via pública.

A resposta é afirmativa.

O município de Cuiabá tem o dever legal e permanente de manter as vias públicas em condições seguras de trafegabilidade.

Esse dever independe de notificação prévia por parte do cidadão. A fiscalização e a manutenção preventiva da infraestrutura viária são obrigações inerentes à atividade administrativa, não faculdades do Poder Público.

O magistrado singular reconheceu, com base nos vídeos juntados aos autos (IDs 359906371/359906375), a existência de bueiro em estado precário, sem qualquer sinalização de advertência, em via pública de grande fluxo.

Esse conjunto probatório demonstra, de forma suficiente, a falha na prestação do serviço público — seja pela teoria da responsabilidade objetiva, seja pela responsabilidade subjetiva por omissão (falta do serviço) —, pois a precariedade da tampa era situação visível e passível de correção pela Administração no exercício regular de suas atividades de manutenção.

O ente municipal sustenta que o condutor teria descumprido a distância de segurança prevista no art. 29, II, do CTB, o que configuraria culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O argumento
não
convence.

O deslocamento abrupto de uma tampa de bueiro é evento imprevisível e incontrolável pelo motorista que trafega normalmente pela via.

A norma sobre distância de segurança regula situações ordinárias de tráfego, não eventos anômalos decorrentes de falha na infraestrutura pública.

Não há como exigir do condutor que antecipe o risco de uma tampa de bueiro mal fixada se deslocar no exato momento em que passa sobre ela. A tese de culpa da vítima, além de especulativa, não encontra qualquer respaldo probatório nos autos.

O boletim de ocorrência, as fotografias, os vídeos e os orçamentos formam um conjunto probatório harmônico e coerente, que demonstra tanto a ocorrência do evento quanto a extensão dos danos. Os réus não produziram qualquer prova capaz de infirmar esses elementos.

Quanto à alegação da concessionária Águas Cuiabá S.A. de que os orçamentos seriam apócrifos por ausência de CNPJ, trata-se de impugnação genérica e insuficiente.

Nos Juizados Especiais, a prova é apreciada com liberdade e informalidade, e os orçamentos apresentados, analisados em conjunto com os demais elementos dos autos, são aptos a demonstrar a extensão dos danos sofridos.

A sentença fixou a indenização em R$ 13.497,19, adotando o menor dos orçamentos apresentados (R$ 13.189,19) acrescido dos reparos emergenciais comprovados por nota fiscal (R$ 308,00). O critério é razoável, proporcional e compatível com o princípio da reparação integral, sem configurar enriquecimento sem causa.

A sentença merece ser integralmente mantida.

Pelo exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026